Tribunal: TJDFT
Processo: 0001109-56.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Porte e disparo de arma de fogo. Consunção. Circunstâncias judiciais.
1 – Em crimes de porte e disparo de arma de fogo, cometidos no mesmo contexto fático, em que não provado que o autor portava o artefato em situação diversa, há consunção do crime de porte – crime meio - pelo de disparo de arma de fogo – crime fim.
2 - O fato de o réu estar embriagado e, na presença de outras pessoas, ter efetuado disparos, são fundamentos idôneos para aumentar a pena-base.
3 – Condenação transitada em julgado por crime posterior aos fatos não é fundamento para valorar negativamente os antecedentes – o réu era, a época dos fatos, primário.
4 – Apelação do réu provida em parte. Não provida a do MP.